Tribunal: TJES
Processo: 5002106-32.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002106-32.2026.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: JASILENE SANGLARD DEMONER TRANCOSO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO DE 2017. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015 E ADI 5606/ES. MERA POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DO DIREITO ADQUIRIDO. TEMA 1075 DO STJ. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO ELIDEM O DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de ID 18705097, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente estadual ao pagamento das diferenças financeiras retroativas decorrentes da promoção de 2017 da autora (servidora do Poder Judiciário), relativas ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021.

Irresignado, o ente Recorrente interpôs Recurso Inominado e, em suas razões recursais, o Estado sustenta, prejudicialmente, a ocorrência de prescrição. No mérito, defende a aplicação da Lei Estadual nº 10.470/2015 e o quanto decidido na ADI nº 5606/ES, alegando que houve supressão do direito aos efeitos financeiros em razão do desequilíbrio fiscal, bem como invoca as vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 18705099) pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. De outra feita, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, destaco a controvérsia restringe-se ao direito de recebimento das diferenças salariais relativas à promoção do ano de 2017, no período anterior à implementação administrativa em folha.

A alegação do Estado de que a Lei Estadual nº 10.470/2015 e a ADI nº 5.606/ES teriam suprimido tal direito não merece prosperar, tendo em vista que a jurisprudência sedimentada nas Turmas Recursais, corroborada pelo Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 0000049-30.2022.8.08.9101, firmou o entendimento de que a referida lei apenas
postergou/suspendeu o pagamento
em virtude da crise fiscal, mas em momento algum suprimiu o direito adquirido dos servidores à progressão, que já havia ingressado em seu patrimônio jurídico.

Com a efetiva superação do quadro de desequilíbrio fiscal, a própria Administração reconheceu o direito e implementou os pagamentos a partir de 01/07/2021 (Ato nº 001/2023). Logo, resta inequivocamente devidas as parcelas compreendidas entre a data original da promoção (01/07/2017) e a data retroativa fixada pela Administração (30/06/2021).

Por fim, afasto a alegação de impossibilidade de pagamento baseada na Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que a C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1075),
pacificou o entendimento de que os limites orçamentários previstos na LRF não podem servir de justificativa para a não concessão de direitos subjetivos aos servidores públicos quando preenchidos os requisitos legais.

Sendo assim, os argumentos apresentados no recurso não têm o condão de infirmar as conclusões do juízo de origem, impondo-se a manutenção da sentença.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)